Tribunal: TJDFT
Processo: 0748321-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. OFICINA MECÂNICA E SEGURADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMORA IRRAZOÁVEL NA CONCLUSÃO DOS REPAROS. DANOS MORAIS. PRESENTES. VEÍCULO SEGURADO. ALIENADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESCONTO DO CRÉDITO DEVIDO AO CREDOR DO BEM. DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OFICINA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelos requeridos contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, a qual a) condenou a seguradora a pagar ao autor indenização securitária de veículo, além de b) condenar, solidariamente, a seguradora e a oficina requerida, ao pagamento de danos materiais e morais correspondentes. 1.1. No apelo, a seguradora se insurge contra a responsabilidade solidária e pede a reforma da sentença para deduzir do valor da indenização o correspondente ao débito de financiamento, as despesas e dívida tributária existentes. 1.2. A oficina mecânica, de sua vez, alega ausência de falha na prestação dos serviços, não podendo responder por danos decorrente da falta de reparo no veículo em consequência da ausência de peças no mercado ou demora no fornecimento pelo fabricante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) averiguar a regularidade do pagamento de indenização securitária de veículo com a possibilidade de deduzir do valor indenizatório os débitos existentes sobre o bem, (ii) aferir a responsabilidade solidária da seguradora e oficina mecânica pelos danos decorrentes da demora e falta de reparo no automóvel segurado, além de (iii) apurar a existência de danos morais relacionados ao evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica identificada nos autos decorre de contrato de seguro de veículo e está sujeita as regras disciplinadas pela legislação consumerista, se qualificando como consumidor o autor, pessoa física e adquirente do serviço como destinatário final, e a seguradora na qualidade de fornecedora, ao disponibilizar o serviço ao mercado de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 3.1. Particularmente em relação à oficina mecânica requerida, embora não tenha participado do contrato de seguro, ressalta evidente a sua integração ativa e direta na cadeira de fornecimento do serviço mediante retribuição econômica, motivo pelo qual responde solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços da qual compôs, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. 3.2. Nesse contexto, todas as partes que integraram, de algum modo, o fornecimento do serviço ao consumidor, com auferimento de lucro, compõem a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos defeitos da operação (art. 18 e 20 do CDC), independentemente de ato atribuído apenas ao fabricante, fornecedor, prestador do serviço, vendedor ou empresa intermediadora. 3.3. Precedente: “A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Seguradoras de automóvel e oficinas credenciadas atuam em acordo de cooperação e lucram com essa parceria, razão pela qual respondem objetiva e solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor”. (0706056-85.2023.8.07.0016, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe: 29/08/2023). 3.4. Portanto, compondo os requeridos a cadeia de fornecimento de serviço disponibilizado ao consumidor, descabido a seguradora pretender afastar a sua responsabilidade atribuindo eventual falha no serviço à oficina mecânica, tampouco esta pretender atribuir ao fabricante o ônus pela ausência de conclusão do serviço do qual integrou ativamente, devendo todos responder pelos danos (materiais e morais) experimentados pelo autor, lesado na relação comercial.
4. Na hipótese de perda total do veículo gravado com alienação fiduciária em garantia à instituição financeira, a seguradora deverá pagar o valor correspondente à indenização ao banco credor do veículo garantido na alienação e, se houver saldo residual da indenização, a diferença será transmitida ao segurado, descontadas eventuais despesas e multas anteriores ao sinistro. 4.1. Desta feita, o pagamento da indenização securitária ao autor deve descontar o valor devido ao credor fiduciário do bem e demais despesas existentes, evitando o recebimento da indenização pelo segurado sem a quitação de débito vinculado ao veículo alienado em garantia. 4.2. Precedente: “No caso de sinistro envolvendo veículo alienado fiduciariamente, a indenização do valor total da cobertura do seguro deve levar em consideração a quitação do veículo junto ao credor fiduciante, e eventual saldo revertido em favor do segurado”. (20130111606658APC, 2a Turma Cível, DJe: 18/09/2018). 4.3. Portanto, deve ser parcialmente reformada a sentença, a qual determinou o pagamento da indenização securitária ao autor, sem ressalvar o desconto dos débitos e do crédito devido à instituição financeira credora do bem gravado com alienação fiduciária, direito inclusive previsto na apólice do seguro.
5. Em relação aos danos morais, relevante notar não sobrevir violação a dignidade do contratante o descumprimento contratual, tampouco o dissabor, aborrecimento ou irritação dos revezes do cotidiano, porque incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 5.1. Na hipótese em análise, contudo, considerando o transcurso do prazo de mais de 2 (dois) anos desde o recebimento do veículo para reparos na oficina mecânica, os quais não foram sequer concluídos, sobrevindo a perda total do bem reconhecida pela sentença, ressalta motivo suficiente para atingir a esfera dos direitos da personalidade da parte autora, rendendo ensejo a indenização. 5.2. Precedente: “No que se refere ao dano moral, a negativa de pagamento da indenização, por parte da seguradora, após mais de um ano do sinistro, submeteu o consumidor à angústia e frustração, por estar privado de seu instrumento de trabalho, situação que configura o dano moral”. (0729004-94.2022.8.07.0003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 02/05/2024.) 5.3. Outrossim, atento às circunstâncias do caso, notadamente o longo período de transtorno e inconveniente de transporte pessoal e familiar, além do descumprimento de prazos, vislumbra-se razoável e proporcional o valor fixado pela sentença recorrida (R$ 9.000,00), não havendo motivo para alteração do montante nesta sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da seguradora parcialmente provido. 6.1. Apelo da oficina mecânica improvido.
Tese de julgamento: “1. Tratando-se de contrato de seguro de veículo, todas as partes que integraram, de algum modo, o fornecimento do serviço ao consumidor, com auferimento de lucro, compõem a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos defeitos da operação (art. 18 e 20 do CDC), independentemente de ato atribuído apenas ao fabricante, fornecedor, prestador do serviço, vendedor ou empresa intermediadora. 2. Na hipótese de perda total do veículo gravado com alienação fiduciária em garantia à instituição financeira, a seguradora deverá pagar o valor correspondente à indenização ao banco credor do veículo garantido na alienação e, se houver saldo residual da indenização, a diferença será transmitida ao segurado, descontadas eventuais despesas e multas anteriores ao sinistro. 3. Considerando o transcurso do prazo de mais de 2 (dois) anos desde o recebimento do segurado veículo para reparos na oficina mecânica, os quais não foram sequer concluídos, sobrevindo a perda total do bem reconhecida pela sentença, ressalta motivo suficiente para atingir a esfera dos direitos da personalidade da parte autora, rendendo ensejo a indenização moral”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 7o, parágrafo único, do CDC; art. 786 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0706485-78.2020.8.07.0009, Relator(a): Mário-zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJe: 10/06/2021.